Tribunal: STF
Processo: CC 7545
Classe: CC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. JUÍZO ESTADUAL DE 
   PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ART. 102, I, 
   "O", DA CB/88. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA 
   PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
   MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO PROPOSTA PELOS 
   SUCESSORES DO EMPREGADO FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   LABORAL.
1.	Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir o 
   conflito de competência entre Juízo Estadual de primeira 
   instância e Tribunal Superior, nos termos do disposto no art. 102,
   I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, 
   Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]
2.	A 
   competência para julgar ações de indenização por danos morais e 
   materiais decorrentes de acidente de trabalho, após a edição da 
   EC 45/04, é da Justiça do Trabalho. Precedentes [CC n. 7.204, 
   Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 9.12.05 e AgR-RE n. 
   509.352, Relator o Ministro MENEZES DIREITO, DJe de 
   1º.8.08].
3.	O ajuizamento da ação de indenização pelos 
   sucessores não altera a competência da Justiça especializada. A 
   transferência do direito patrimonial em decorrência do óbito do 
   empregado é irrelevante. Precedentes. [ED-RE n. 509.353, Relator 
   o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 17.8.07; ED-RE n. 482.797, 
   Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27.6.08 e ED-RE n. 
   541.755, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 
   7.3.08].
	Conflito negativo de competência conhecido para 
   declarar a competência da Justiça do Trabalho.